Tribunal: TRF3
Processo: 5186456-60.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementado pela oitiva de testemunhas, fazendo jus ao reconhecimento do benefício de aposentadoria por idade rural, devendo ser reformada a sentença e julgar procedente o pedido na forma requerida na inicial.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o

Inteiro teor:
489/740)

5186456-60.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega que sempre exerceu atividade em serviços gerais da lavoura, para diversos empreiteiros, para vários empregadores e em diversas propriedades da região e para comprovar o alegado trabalho, apresentou certidão de casamento realizado no ano de 1978 e com averbação de divórcio no ao de 2006, certidão de nascimento do filho, no ano de 1979, qualificado como lavrador; cópia consulta CNIS, constando contratos de trabalho urbano pelo autor no período compreendido entre os anos de 1981 a 1998 e rural no período de 1998 a 2000.

3. Os documentos apresentados demonstram que o autor exerceu atividade rural nos anos de 1978 a 1979 e de 1998 a 2000, sendo a maioria do tempo de trabalho exercido em atividade urbana, de 1981 a 1998 e quanto ao período posterior ao ano 2000 não há nos autos prova do trabalho do autor, seja como rural, seja como urbano, sendo utilizado como meio de prova a oitiva de testemunhas apenas, a qual se apresentou insatisfatória para infirmar as conclusões assentadas a partir da prova documental, uma vez que uma das testemunhas declarou ter visto Sr. João exercendo serviço braçal no ano de 2000 e a outra que trabalharam juntos pela última vez no ano de 2010. Nenhuma delas afirmou com certeza se atualmente o requerente tem trabalhado na área rural.

4. Esclareço que a prova testemunhal, isoladamente, é insuficiente para a comprovação de atividade rural vindicada, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.", conforme jurisprudência firmada pelo E. STJ.

5. Do conjunto probatório, observa-se que o trabalho do autor se deu majoritariamente em atividade urbana, não sendo possível o reconhecimento do regime especial conferido aos trabalhadores rurais, visto que o labor se deu de forma híbrida, oscilando entre atividade rural e urbana, não condizente com os requisitos para a benesse pretendida. Ademais, não restou demonstrado o trabalho do autor após o ano 2000, período de carência mínima que deve ser demonstrado, assim como seu trabalho em atividade rural em período imediatamente anterior à data do seu implemento etário no ano de 2014.

6. Não tendo sido demonstrado o trabalho rural do autor no período de carência e imediatamente anterior à data do implemento etário, bem como os recolhimentos devidos a partir de janeiro de 2011, conforme regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença.

7. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

8. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

9. Processo extinto sem julgamento do mérito.

10. Apelação da parte autora prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186456-60.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOAO LIMA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO AMIN JORGE - SP32309-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186456-60.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOAO LIMA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO AMIN JORGE - SP32309-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido e condenou o autor a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 5 anos, tendo em vista que a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Escoado o quinquídio legal sem cessação da hipossuficiência, ficarão extintas as obrigações de sucumbência.

A parte autora interpôs recurso de apelação alegando restar devidamente provada a atividade desenvolvida pelo apelante com o início de prova documental, complementado pela oitiva de testemunhas, fazendo jus ao reconhecimento do benefício de aposentadoria por idade rural, devendo ser reformada a sentença e julgar procedente o pedido na forma requerida na inicial.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186456-60.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOAO LIMA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO AMIN JORGE - SP32309-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 17/03/1954, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2014. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termo do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

No processado, a parte autora alega que sempre exerceu atividade em serviços gerais da lavoura, para diversos empreiteiros, para vários empregadores e em diversas propriedades da região e para comprovar o alegado trabalho, apresentou certidão de casamento realizado no ano de 1978 e com averbação de divórcio no ao de 2006, certidão de nascimento do filho, no ano de 1979, qualificado como lavrador; cópia consulta CNIS, constando contratos de trabalho urbano pelo autor no período compreendido entre os anos de 1981 a 1998 e rural no período de 1998 a 2000.

Os documentos apresentados demonstram que o autor exerceu atividade rural nos anos de 1978 a 1979 e de 1998 a 2000, sendo a maioria do tempo de trabalho exercido em atividade urbana, de 1981 a 1998 e quanto ao período posterior ao ano 2000 não há nos autos prova do trabalho do autor, seja como rural, seja como urbano, sendo utilizado como meio de prova a oitiva de testemunhas apenas, a qual se apresentou insatisfatória para infirmar as conclusões assentadas a partir da prova documental, uma vez que uma das testemunhas declarou ter visto Sr. João exercendo serviço braçal no ano de 2000 e a outra que trabalharam juntos pela última vez no ano de 2010. Nenhuma delas afirmou com certeza se atualmente o requerente tem trabalhado na área rural.

Nesse sentido esclareço que a prova testemunhal, isoladamente, é insuficiente para a comprovação de atividade rural vindicada, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.", conforme jurisprudência firmada pelo E. STJ.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que o trabalho do autor se deu majoritariamente em atividade urbana, não sendo possível o reconhecimento do regime especial conferido aos trabalhadores rurais, visto que o labor se deu de forma híbrida, oscilando entre atividade rural e urbana, não condizente com os requisitos para a benesse pretendida. Ademais, não restou demonstrado o trabalho do autor após o ano 2000, período de carência mínima que deve ser demonstrado, assim como seu trabalho em atividade rural em período imediatamente anterior à data do seu implemento etário no ano de 2014.

Não tendo sido demonstrado o trabalho rural do autor no período de carência e imediatamente anterior à data do implemento etário, bem como os recolhimentos devidos a partir de janeiro de 2011, conforme regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Por esses fundamentos, determino a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, conforme ora consignado, restando prejudicada a apelação da parte autora.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega que sempre exerceu atividade em serviços gerais da lavoura, para diversos empreiteiros, para vários empregadores e em diversas propriedades da região e para comprovar o alegado trabalho, apresentou certidão de casamento realizado no ano de 1978 e com averbação de divórcio no ao de 2006, certidão de nascimento do filho, no ano de 1979, qualificado como lavrador; cópia consulta CNIS, constando contratos de trabalho urbano pelo autor no período compreendido entre os anos de 1981 a 1998 e rural no período de 1998 a 2000.

3. Os documentos apresentados demonstram que o autor exerceu atividade rural nos anos de 1978 a 1979 e de 1998 a 2000, sendo a maioria do tempo de trabalho exercido em atividade urbana, de 1981 a 1998 e quanto ao período posterior ao ano 2000 não há nos autos prova do trabalho do autor, seja como rural, seja como urbano, sendo utilizado como meio de prova a oitiva de testemunhas apenas, a qual se apresentou insatisfatória para infirmar as conclusões assentadas a partir da prova documental, uma vez que uma das testemunhas declarou ter visto Sr. João exercendo serviço braçal no ano de 2000 e a outra que trabalharam juntos pela última vez no ano de 2010. Nenhuma delas afirmou com certeza se atualmente o requerente tem trabalhado na área rural.

4. Esclareço que a prova testemunhal, isoladamente, é insuficiente para a comprovação de atividade rural vindicada, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.", conforme jurisprudência firmada pelo E. STJ.

5. Do conjunto probatório, observa-se que o trabalho do autor se deu majoritariamente em atividade urbana, não sendo possível o reconhecimento do regime especial conferido aos trabalhadores rurais, visto que o labor se deu de forma híbrida, oscilando entre atividade rural e urbana, não condizente com os requisitos para a benesse pretendida. Ademais, não restou demonstrado o trabalho do autor após o ano 2000, período de carência mínima que deve ser demonstrado, assim como seu trabalho em atividade rural em período imediatamente anterior à data do seu implemento etário no ano de 2014.

6. Não tendo sido demonstrado o trabalho rural do autor no período de carência e imediatamente anterior à data do implemento etário, bem como os recolhimentos devidos a partir de janeiro de 2011, conforme regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença.

7. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

8. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

9. Processo extinto sem julgamento do mérito.

10. Apelação da parte autora prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e julgar prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.